Tribunal: TJDFT
Processo: 0741251-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-08-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. AÇÃO CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. DETEMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM EXAME DO MÉRITO. PENDÊNCIA DE AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA. ÓBICE À PROLAÇÃO DA SENTENÇA. NÃO VERIFICADO. AUSÊNCIA DE FUNAMENTAÇÃO. AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A interposição de agravo de instrumento contra a decisão que determina a emenda da petição inicial não constitui óbice ao seu indeferimento e consequente extinção do processo. Isto porque, o agravo de instrumento não é dotado de efeito suspensivo ope legis, ou seja, sua interposição não afeta a eficácia da decisão interlocutória nem impede o desenvolvimento da relação processual, consoante disposição dos artigos 995 e 1.019, I, do Código de Processo Civil. No caso, a interposição do agravo de instrumento deu-se sem pedido de efeito suspensivo.

2. Não vislumbro a ocorrência de excesso de rigor, arbitrariedade, ou violação aos princípios do devido processo legal, do acesso à justiça e da vedação da decisão surpresa, uma vez que a parte autora foi regularmente intimada para dar prosseguimento à marcha processual, e deixou de atender à determinação judicial, ainda que considerando a pendência de agravo de instrumento ao qual não foi atribuído defeito suspensivo.

3. Não há que se falar em vício de fundamentação na sentença diante da exposição do motivo pelo qual houve a extinção do feito, consistente na ausência de emenda à petição inicial determinada.

4. Apelo conhecido e desprovido.